Tribunal: STF
Processo: RE 75131
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
EMENTA: - CIVIL.
                   ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA DE FATO.
                   RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO. COMPETÊNCIA
 TERRITORIAL.
INCABÍVEL DE REEXAME NA VIA DO EXCEPCIONAL A MATÉRIA DE FATO,
AMPLAMENTE DISCUTIDA E DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DANDO-SE
COMO CERTA A RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA RÉ, NO ACIDENTE.
                    A CIRCUNSTÂNCIA DE TER SIDO O PREPOSTO ABSOLVIDO
 NA AÇÃO
PENAL A QUE RESPONDEU NÃO É SUFICIENTE PARA ALTERAR O DECIDIDO NO
CÍVEL, ANTE OS TERMOS DA AÇÃO ABSOLUTORIA (ARTS. 66 E ART-386, I DO
 CPP).
                    NÃO É DE ACOLHER-SE A IMPUGNAÇÃO DA COMPETÊNCIA
 TERRITORIAL
SE APENAS FORMULADA AO ENSEJO DO EXTRAORDINÁRIO COMO NÃO É DE LEVAR-SE

EM CONTA, AINDA, A TARDIA ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRIDA AGIRA APENAS
EM SEU NOME E NÃO TAMBÉM NO DE SEUS FILHOS (SÚMULA NS. 282 E 356).